Tribunal: STF
Processo: HC 269239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTE. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR NÃO CARACTERIZADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO
DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
 1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Henrique da Silva Bento, advogado, em 5.3.2026, em benefício de Michael Douglas dos Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.581, Relator o Ministro Og Fernandes:
“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. As buscas pessoal e veicular foram precedidas de fundada suspeita, baseada em denúncia anônima específica e confirmada em diligência policial, com descrição detalhada do indivíduo e do veículo, culminando na apreensão de 6.500 porções de cocaína embaladas a vácuo, prontas para venda. 
2. No caso concreto, a busca pessoal/veicular apoiou-se em denúncia anônima específica de morador, que descreveu indivíduo de camiseta azul escura colocando um saco com drogas em um Sandero branco, em via próxima. Em seguida, os policiais civis localizaram o veículo, identificaram o motorista pela vestimenta, procederam à abordagem, obtiveram a confirmação da presença dos entorpecentes no banco traseiro, registrando ainda a destruição do celular pelo paciente, e apreenderam várias porções de cocaína. 
3. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na demonstração de dedicação habitual do agravante à atividade criminosa, afastando-se a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 
4. Agravo regimental improvido”. 
 
2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera as alegações, afastadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de nulidade da busca pessoal e veicular em desfavor do paciente e de que ele preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente alteração do regime prisional fechado imposto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
 
Sustenta que não haveria fundada suspeita para a busca pessoal e veicular contra o paciente, por ter sido essa diligência levada a efeito apenas com base em denúncia anônima, sem “vigilância prévia” ou “diligência investigativa”, e que, superada essa questão, deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado na espécie, pois ele seria apenas “mula do tráfico”, com “atuação periférica no transporte de entorpecentes”.

Assevera ter sido apresentada fundamentação inidônea para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque teriam sido consideradas “meras inferências sobre a quantidade de droga ou sobre a suposta confiança do fornecedor”, “circunstâncias inerentes ao próprio transporte da droga em prova de dedicação criminosa”, quantidade da droga apreendida, “atuação coordenada com terceiro não identificado”, “forma de acondicionamento dos entorpecentes” e “destruição do aparelho celular”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) requer-se liminarmente o redimensionamento da pena com aplicação do ‘tráfico privilegiado’, com fixação de regime inicial menos gravoso.
(...) 1. o conhecimento do presente habeas corpus; 
2. a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca pessoal e veicular, com a consequente absolvição do paciente; 
3. subsidiariamente: 
a) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 com o consequente o redimensionamento da pena, com sua redução em grau máximo;
b) a fixação de regime inicial menos gravoso; 
c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se cabível”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta ainda da denúncia: 
“(...) no dia 09 de dezembro de 2024, por volta das 14 horas, na Avenida Basílio Duarte, altura do número 119, Bairro Vista Linda, nesta comarca de São José dos Campos, MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS, qual. a fls. 09, transportava, com destinação mercantil e para entrega a consumo de terceiros, 6.500 porções de cocaína, substância entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a Lei. 
Apurou-se que, na data e horário supracitados – durante a realização de diligência pelo Bairro Vista Linda para a intimação de uma testemunha – Policiais Civis foram informados por um transeunte de que um homem (que vestia camiseta cor azul) teria guardado uma sacola contendo drogas no interior de um veículo Renault/Sandero, cor branca. 
Os Policiais, então, passaram a realizar buscas pelo referido bairro, oportunidade em que avistaram o veículo Renault/Sandero (placas BAO-4E60), conduzido por MICHAEL, o qual vestia uma camiseta azul. 
Assim, foi realizada a abordagem para averiguação autorizada pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal combinado com o artigo 240, § 1º, alíneas ‘b’ a ‘f’ e ‘h’. Durante a abordagem, o denunciado quebrou um dos aparelhos celulares que trazia consigo. 
No banco de trás do carro, foi localizada uma sacola plástica, na qual havia 6.500 porções de cocaína, que eram transportadas por MICHAEL.
O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia. Ouvido pela Autoridade Policial, preferiu o silêncio (fls. 09). A droga apreendida foi submetida a exame, positivando-se ser ela, efetivamente, cocaína (Laudo de constatação preliminar a fls. 15/17. Fotografias a fls. 21/22 - grifos nossos)”.

5. Em 25.4.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP condenou o paciente, na Ação Penal n. 1502076-75.2024.8.26.0617, à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos e dezessete dias-multa. Foi afastada a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular contra o paciente e aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
 
6. Contra essa sentença, a defesa do paciente e a acusação interpuseram recurso de apelação criminal. Em 21.7.2025, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu  parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, afastada a preliminar de nulidade da busca veicular e pessoal, e deu provimento ao recurso da acusação, para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aumentando as penas para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa e alterando o regime prisional de semiaberto para fechado:
“(...) Com efeito, ao admitir, o artigo 301 do CPP, que a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer pessoa do povo, estabeleceu, prima facie, que a todos, sem distinção, é dado prender em tal situação. 
E aos policiais civis, agentes públicos que são, subsiste o dever de assim proceder, a fim de se evitar, mormente em casos que tais, em plena visualização da possível ocorrência de crime, omissão e eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. 
Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem-sucedida, perpetrada pelos agentes da lei, em observância à legislação pátria pertinente. 
O crime sob comento, aliás, é de natureza permanente e prescinde de qualquer formalidade, sendo lícito a qualquer do povo e aos agentes públicos, a qualquer hora do dia ou da noite, fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo, apreendendo as substâncias malsãs encontradas. 
Na ocasião, ao que consta, os agentes estavam realizando a intimação de uma testemunha para ser ouvida na delegacia, com uso de viatura caracterizada, quando um morador do bairro, que não quis se identificar, chamou pela viatura policial e informou que uma pessoa com camiseta de cor azul escura havia acabado de colocar um saco de drogas dentro de um veículo, modelo Sandero, da cor branca, em uma rua próxima. Diante desse cenário, os policiais, em diligências, avistaram o dito veículo transitando, foram ao seu alcance, identificaram o motorista com a camiseta azul e deram sinal de parada, procedendo-se com a abordagem. Questionado sobre a presença de drogas no interior do carro, o motorista, identificado como Michael Douglas dos Santos, ora réu, confirmou, indicando que os ilícitos estavam no banco de trás e, após pediram para ele sair do veículo, os milicianos notaram que ele havia acabado de quebrar seu aparelho telefônico. No automóvel foram encontradas porções de cocaína embaladas à vácuo, prontas e separadas para venda.
(...) Na fase derradeira, o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, foi concedido ao réu, minorando-se o escarmento em 2/5. 
Entretanto, as singularidades do caso, que contou com a mercancia de numerosas porções de cocaína, revolvendo ações coordenadas, ainda que ocasionais, com sujeito não identificado, consoante declarado ao azo do interrogatório judicial, não estão a recomendar a aplicação da benesse da lei especial, visto que suficientemente explicitada a dedicação do inculpado às atividades criminosas. 
Cediço que esse privilégio somente se aplica ao neófito, aquele que, sendo primário, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, absolutamente, não se cuida aqui. 
Não se exige grande esforço mental para se deduzir que, pela quantidade de droga traficada, de notável valor econômico, gozava o apenado, da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo, não sendo crível que criminosos experientes deixassem tamanha quantidade de droga sob a responsabilidade de pessoa que não tivesse profunda parceria com a criminalidade.
(...) Assim, diante dos elementos constantes dos autos, a traficância não pode ser reputada episódica na vida do acusado, como reclama o benefício legal.
(...) Afastada a benesse, com espeque no artigo 33, § 3º, do Código Penal, mostra-se apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes prisionais para o inculpado, tendo em vista o ‘quantum’ da pena, as circunstâncias judiciais negativas e a gravidade do delito perpetrado, que vem colocando em alerta as famílias brasileiras, cujas bases vêm sendo minadas com a disseminação do vício propiciado pela traficância e pelo seu vertiginoso crescimento, não acompanhado pelas políticas de segurança que buscam coibi-lo, tamanha a estrutura dos que o professam. 
Nessa toada, a reprimenda ora imposta, aliada aos fatores supramencionados, obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do Código Penal, assim como a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal”. 
 
Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) No caso concreto, a busca pessoal/veicular apoiou-se em denúncia anônima específica de morador, que descreveu indivíduo de camiseta azul escura colocando um saco com drogas em um Sandero branco, em via próxima. Em seguida, os policiais civis localizaram o veículo, identificaram o motorista pela vestimenta, procederam à abordagem, obtiveram a confirmação da presença dos entorpecentes no banco traseiro, registrando ainda a destruição do celular pelo paciente, e apreenderam 6.500 porções de cocaína embaladas a vácuo, prontas para venda.
(...) Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a notícia foi específica e confirmada em diligência: morador indicou indivíduo de camiseta azul escura colocando saco com drogas em Sandero branco, veículo logo localizado e abordado, configurando fundadas razões nos termos do art. 244 do CPP. 
Nota-se que o caso concreto não retrata situação de abordagem pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing expedition. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora de material ilícito, em local público e determinado, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de 6.500 porções de cocaína, pesando 5.396g, no interior do veículo descrito na denúncia.
(...) Além disso, do que se infere do acórdão impugnado, os depoimentos policiais foram consistentes, não havendo nenhuma contradição entre eles.
(...) Nesse contexto, a reprimenda ora imposta, aliada aos fatores supramencionados, obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao preconizado no art. 44 do Código Penal, assim como a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal. 
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base em circunstâncias objetivas: apreensão de 6.500 (seis mil e quinhentas) porções de cocaína, atuação coordenada com terceiro não identificado e demonstração de dedicação a atividades criminosas, incompatível com traficância eventual. 
Inclusive, constam dos autos que a droga apreendida estava cuidadosamente particionada e embaladas a vácuo, já acondicionadas em pequenos sacos plásticos, prontas para distribuição e venda. Observa-se, ainda, que o réu quebrou o celular ao ser abordado, inutilizando o equipamento que poderia servir de importante fonte de prova. 
Assim, diferentemente do alegado pela defesa, a quantidade e a variedade de drogas não se apresentam como elementos isolados utilizados pelo Tribunal de origem para afastar a minorante. São, em verdade, mais um dado que, conjugado com outros elementos constantes dos autos, indica a dedicação habitual do paciente à traficância. 
Com efeito, quando a variedade de drogas apresenta-se como indicativa de uma atividade habitual e atrelada a outros elementos como a comercialização organizada, o particionamento de elevadas quantidades para venda, a existência de petrechos de comunicação, embalagens e transporte organizado, dentre outros, esta Corte Superior tem entendido pela não incidência da causa de diminuição de pena em questão. 
Dessa forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade a ser sanada no procedimento dosimétrico adotado pelas instâncias ordinárias apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância.
(...) Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Nessa direção: AgRg no AgRg no HC n. 900.334/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025 e AgRg no HC n. 974.351/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025”.

7. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade da busca pessoal e veicular contra o paciente na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que “a busca pessoal/veicular apoiou-se em denúncia anônima específica de morador, que descreveu indivíduo de camiseta azul escura colocando um saco com drogas em um Sandero branco, em via próxima. Em seguida, os policiais civis localizaram o veículo, identificaram o motorista pela vestimenta, procederam à abordagem, obtiveram a confirmação da presença dos entorpecentes no banco traseiro, registrando ainda a destruição do celular pelo paciente, e apreenderam 6.500 porções de cocaína embaladas a vácuo, prontas para venda”. 
 
Ademais, foi ressaltado, nas instâncias antecedentes, que a “busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a notícia foi específica e confirmada em diligência: morador indicou indivíduo de camiseta azul escura colocando saco com drogas em Sandero branco, veículo logo localizado e abordado, configurando fundadas razões nos termos do art. 244 do CPP”. 
 
8. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
 
Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
Ademais, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. 
 
9. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado no julgamento objeto do presente habeas corpus, foi considerado o modus operandi da prática delitiva. Ressaltou-se que as “singularidades do caso, que contou com a mercancia de numerosas porções de cocaína, revolvendo ações coordenadas, ainda que ocasionais, com sujeito não identificado, consoante declarado ao azo do interrogatório judicial, não estão a recomendar a aplicação da benesse da lei especial, visto que suficientemente explicitada a dedicação do inculpado às atividades criminosas”.

Assentou-se, ainda, que a “droga apreendida estava cuidadosamente particionada e embaladas a vácuo, já acondicionadas em pequenos sacos plásticos, prontas para distribuição e venda. Observa-se, ainda, que o [paciente] quebrou o celular ao ser abordado, inutilizando o equipamento que poderia servir de importante fonte de prova”.

Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
 
Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividades criminosas e concluir que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei
nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).
 
Mantidas as penas definitivas impostas ao paciente de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, não há base para se acolherem os pleitos sucessivos apresentados na presente impetração de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 10 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora